Tribunal: TJMT
Processo: 0001177-37.2018.8.11.0082
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0001177-37.2018.8.11.0082

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Multas e demais Sanções, Flora]

Relator:
Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):
[FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS - CPF: 877.763.671-68 (EMBARGANTE), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, VENCIDA DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
01)
MATÉRIAS SUSCITADAS NA EXORDIAL E NÃO ANALISADAS NO ACORDÃO EMBARGADO –
1.1)
CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

EM RAZÃO DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL

– DOCUMENTO DISPONÍVEL MAS NÃO SOLICITADO PELO AUTUADO – CERCEAMENTO INEXISTENTE –
1.2)
ERRO NO ENQUADRAMENTO LEGAL DA INFRAÇÃO – VÍCIO SANADO NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO IMPLICA EM NULIDADE DA AUTUAÇÃO (ARTIGO 100, § 3
O
, DO DECRETO FEDERAL N.º 6.514/2008) –
1.3)
PROVA DA OCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO AMBIENTAL POR IMAGEM DE SATÉLITE – VIABILIDADE (ARTIGO 64, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 233/2005 E ART. 405 DO CPC) –
1.4)
POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO E/OU POSSUIDOR PELO DANO AMBIENTAL – NATUREZA
PROPTER REM
(SÚMULA 623 DO STJ) –
VÍCIOS DE OMISSÃO SANADOS
–
02)
DEMAIS MATÉRIAS SUSCITADAS NO ACLARATÓRIO – ANALISADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO PELA VIA ELEITA –
03)
PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – DESNECESSÁRIO –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

As matérias suscitadas na exordial e não analisadas no acordão embargado devem ser analisadas de modo a suprir o vício de omissão.

Não há que se falar em cerceamento de defesa na via administrativa por ausência de apresentação de documento pelo órgão ambiental, quando o autuado não demonstrar que os requereu e o órgão obstou a sua visualização.

Quando o erro no enquadramento legal da autuação, relativo à penalidade aplicada é sanado no procedimento extrajudicial, sendo concedido novo prazo de defesa para o autuado, não há que se falar em nulidade do auto de infração (artigo 100, do Decreto Federal n.º 6.514/2008).

“
Embora as imagens que originaram o Auto de Infração sejam provenientes de satélites, o auto foi lavrado por agente público, o qual tem fé pública e os atos administrativos por ele realizados gozam de presunção de veracidade e legitimidade. 5. Ademais, as imagens realizadas por satélites e corroboradas por agentes púbicos equivalem a documentos públicos, em observância ao que dispõe o art. 405 do CPC”
(TJMT - N.U 1001067-72.2020.8.11.0107 – Desa. MARIA EROTIDES KNEIP)

Nos termos da Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça “
As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor".

Se o argumento relativo à incompetência funcional do agente que lavrou a autuação foi analisado no acordão objurgado, não se mostra possível a rediscussão dessa matéria, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que, deu provimento ao
Recurso de Apelação Cível interposto pela ora Embargado, para julgar improcedente a presente ação.

Aduz que, o acordão foi omisso em relação aos pontos suscitados na inicial e que não foram analisados na sentença e no acordão embargado, quais sejam:

01. cerceamento de defesa na via administrativa, em razão da não apresentação pelo órgão ambiental das imagens de satélite que embasaram a autuação;

02. nulidade da autuação, em razão do Agente Fiscal não ter apontado a tipificação correta da infração cometida pela Embargante;

03. nulidade do auto de infração por ter sido lavrado por
agente
que não era funcionário do órgão ambiental;

04. ausência de prova da infração ambiental, uma vez que a autuação
baseou-se
apenas em imagem de satélite;

05. ausência de demonstração pelo órgão ambiental de que a responsabilidade pela queimada é do embargante;

Prequestiona
a matéria para fim de interposição de recurso dos Tribunais Superiores.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar o suposto vício

e
prequestionar
a matéria.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Extrai-se nos autos que a parte
FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS
ajuizou a da Ação Anulatória nº 0001177-37.2018.8.11.0082,
oportunidade em que arguiu que teve lavrado contra si o Auto de Infração ambiental nº 120759, no valor de R$ 425.029,68 (quatrocentos e vinte e cinco mil, vinte e nove reais e sessenta e oito centavos), que deu ensejo ao Processo Administrativo n. 683020/2009.

O auto de infração n.º 120759/2009 foi lavrado em desfavor de
FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS,
em razão de

suposta destruição de 944,5104 há de floresta nativa, com utilização de fogo e sem autorização do órgão ambiental, conforme prevê o artigo 53 c/c 60 do decreto Federal n.º 6.514/08), sendo constatado por meio de imagem de satélite de monitoramento.

Na inicial, a autor/apelado, alega que o auto de infração e a multa aplicada deve ser anulado pelos seguintes fundamentos: a) cerceamento de defesa, em razão da não apresentação no procedimento extrajudicial das imagens de satélites que embasaram o Auto de Infração; b) ilegitimidade do agente que lavrou a autuação; c) ausência de embasamento legal da infração; e d) ausência de prova e culpabilidade da requerente.

Após o contraditório, o Magistrado
a quo
acolheu apenas a tese de que o agente administrativo que lavrou o Auto de Infração n. 120759 não possuiria competência funcional para autuar, sob o argumento de que ele ocupava cargo de provimento em comissão, do qual a fiscalização não se encontra entre suas atribuições e, consequentemente,
julgou procedente a ação para declarar nulo o Auto de Infração n. 120759
, condenando o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação, oportunidade em que arguiu os funcionários dos órgãos ambientais integrantes do SISNAMA são todos competentes para a lavratura do auto de infração, independentemente do cargo que esteja ocupando, motivo pelo qual não há que se lar em nulidade do auto de infração.

O Recurso de Apelação foi julgado procedente pelo Juízo
ad quem,
para reconhecer a competência do agente administrativo que lavrou o Auto de Infração questionado na demanda, jugando, por conseguinte improcedente a ação; Diante do acolhimento dos fundamentos do apelo, o ônus sucumbencial foi invertido, para condenar o Apelado, de forma exclusiva, ao pagamento de honorários sucumbenciais, sendo fixado no percentual mínimo estabelecido nos §§ 3º e 5º do artigo 85 do CPC
, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento.

A parte
FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS
opôs embargos de declaração, onde arguiu que, diante do afastamento da tese de incompetência do agente que lavrou a autuação, seria necessária a apreciação dos demais fundamentos da inicial.

Ao analisar o acórdão embargado, verifica-se que de houve omissão em relação aos argumentos apresentados na exordial e que não foram analisados na sentença, os quis deem se analisados conforme prevê o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Da possibilidade de apreciação das matérias pelo Juízo
ad quem
: causa madura

Preambularmente, insta consignar que, as matérias arguidas nas razões dos embargos de declaração, embora tenha sido
suscitadas
na inicial, elas não foram analisadas na sentença pelo fato do Juízo
a quo
ter entendido que, o acolhimento de um dos fundamentos na exordial (incompetência do agente ambiental) já seria suficiente para anular o auto de infração nº 120759.

Ocorre que, ao ser analisado o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso foi reconhecia pelo Juízo
ad quem
a competência do agente ambiental que lavrou o auto de infração, sendo reformada a sentença.

Contudo, uma vez que existiam outros pedidos na inicial, eles também devem ser apreciados, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88 c/c
art. 3 do CPC).

Todavia, estando a causa madura, a matéria deve ser analisada desde logo pelo Juízo
ad quem
, sem que isso implique em supressão de instância, conforme prevê o artigo 1.013 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado
.

§ 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando
:

I -
reformar
sentença fundada no
art. 485
;

II -
decretar
a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV -
decretar
a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

§ 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau
.

§ 5º O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação”.

In
casu
, uma vez que as partes requereram o
julgamento antecipado da lide, entendo que o processo se encontra maduro para julgamento, pelo
Juízo ad

quem
,
das demais matérias arguidas na inicial.

Do cerceamento de defesa no procedimento administrativo: ausência de apresentação, pelo órgão ambiental, das imagens do satélite que embasaram a autuação

Argui o Embargante que houve cerceamento de cerceamento de defesa na via administrativa, em razão da não apresentação, pelo órgão ambiental, das imagens de satélite que embasaram a autuação.

Todavia, embora o ora recorrente alegue que teve o seu direito de defesa cerceado na via administrativa pelo fato de não ter sido disponibilizado para ele as imagens do satélite que embasaram a autuação, pela análise do procedimento extrajudicial n.º 683020/2009, não se verifica a parte tenha requerido esse documento a sua apresentação tenha sido negado pelo órgão.

Isso porque, o autuado ao ser notificado apresentou defesa administrativa (Id. 76602475 – pág. 50/68), nova defesa (Id. 76602475 – pág. 76/77), recurso administrativo (Id. 76602475 – pág. 98 e Id. 76602476 – pág. 01/13) e em nenhuma oportunidade requereu a apresentação das imagens obtidas por satélites ao órgão ambiental.

Além disso, conforme foi consignado na petição inicial da presente ação, as imagens de satélites estavam acostadas no processo de licenciamento n.º 54093/2007, todavia a parte autora, ora recorrente, não demonstrou que tentou ter acesso e o acesso tenha sido obstado.

Outrossim, ainda que o ora Embargante tenha alegado que a disponibilização do documento pelo órgão ambiental iria demorar aproximadamente 30 (trinta) dias, o que ensejaria na perda do prazo para apresentação de sua defesa a qual foi protocolizada em 14/10/2009 (Id. 76602475 – Pág. 64),conforme mencionado alhures, é possível constar que quase um ano depois do protocolo de sua defesa administrativa lhe foi oportunizado a apresentação de nova defesa, sendo ela protocolada em 26/08/2010 (Id. 76602475 – Pág. 77), de modo que o suposto prazo par obtenção do documento no órgão ambiental não implicou no alegado cerceamento do direito de defesa na via extrajudicial.

Deste modo, uma vez que o autuado exerceu o seu direito de defesa na via extrajudicial, mas não requereu a apresentação das imagens obtidas por satélite junto ao órgão ambiental e nem diligenciou para a sua obtenção, mesmo estando disponibilizada no processo de licenciamento n.º 54093/2007 como ele mesmo mencionou em sua peça preambular, não há que se falar em cerceamento de defesa administrativa por ausência de apresentação de documento pela SEMA-MT.

Da nulidade da autuação em razão do Agente Fiscal não ter apontado a legislação correta relacionada ao ilícito ambiental supostamente praticado e multa aplicada.

Argui a parte ora Embargante que o auto de infração deve ser declarado nulo, pois não teria apontado a legislação que tipificaria o ato apontado como ilegal e/ou embasaria a penalidade aplicada.

Pela análise isolada do auto de infração colacionado no Id. 76602475 – pág. 48 não é possível verificar o alegado vício, diante da ausência de nitidez oriunda da digitação do documento.

Todavia, pela análise da decisão interlocutória administrativa n.º 097/SPA/SEMA/2010 (Id. 76602475 – pág. 71-72), constata-se que no auto de infração foi descrito de forma correta o suposto ilícito ambiental, constou também as legislações ambientais infringidas pelo autuado, todavia teria sido omissa em relação ao dispositivo legal relativo
a
penalidade aplicada (multa).

No entanto, ao ser proferida essa decisão no procedimento extrajudicial (decisão interlocutória n.º 097/SPA/SEMA/2010) o vício foi sandado.

Frisa-se que, o artigo 100, do Decreto Federal n.º 6.514/2008 estabelece que o erro no enquadramento legal da autuação é vício sanável que não implica na nulidade do auto de infração, como cito:

“Art. 100. O auto de infração que apresentar vício insanável será declarado nulo pela autoridade julgadora.

§ 1
o
Para
os efeitos do caput, considera-se vício insanável aquele em que a correção da autuação implica modificação do fato descrito no auto de infração.

§ 2
o
Nos
casos em que o auto de infração for declarado nulo e estiver caracterizada a conduta ou atividade lesiva ao meio ambiente, deverá ser lavrado novo auto, observadas as regras relativas à prescrição.

§ 3
o
O
erro no enquadramento legal da infração não implica vício insanável, podendo ser alterado pela autoridade julgadora mediante decisão fundamentada que retifique o auto de infração
”.

Destarte, uma vez que o erro no enquadramento legal da autuação, relativo à penalidade aplicada, foi sanado no procedimento extrajudicial, não há que se falar em nulidade do auto de infração.

Igualmente, na hipótese não houve cerceamento de defesa, tendo em vista que, após o proferimento da decisão interlocutória n.º 097/SPA/SEMA/2010 o autuado foi intimado para apresentação de nova defesa no procedimento administrativo.

Assim, não há que se falar em nulidade do auto de infração por erro no enquadramento legal da infração.

Da ausência de prova da infração ambiental e que ela tenha sido praticada pelo autuado

Argui o recorrente que as imagens de satélite não são suficientes para provar a ocorrência da infração ambiental (queimada) e que ela tenha sido praticada pelo ora embargante.

Sobre esse assunto, insta consignar que, nos termos do artigo 64, da Lei Complementar Estadual n.º 233/2005, as imagens obtidas por satélites de monitoramento são meios idôneos para comprovar a ocorrência da infração ambiental, como cito:

“Art. 64. As imagens digitais, obtidas por sensoreamento remoto, em formato analógico, com especificação das coordenadas e datas de sua captação, constituem meio idôneo para a comprovação de desmatamento,
sendo suficientes para configurar a infração administrativa
, caso o empreendimento não esteja regularmente licenciado.

Parágrafo único.
Constatada a infração, mediante imagens digitais, e identificado o proprietário da área, será o mesmo notificado por meio postal, com aviso de recebimento, para querendo, apresentar sua defesa no prazo legal”
.

Outrossim, ainda que as imagens que originaram a autuação sejam provenientes de satélites, o auto de infração foi lavrado por agente público, o qual tem fé pública e os atos administrativos por ele realizados gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

Ademais, as imagens realizadas por satélites e corroboradas por agentes púbicos equivalem a documentos públicos, em observância ao que dispõe o art. 405 do Código de Ritos,
in
verbis
:

Art. 405. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto do STJ,
in
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO
NA AMAZÔNIA. ESTADO DO PARÁ. RESPONSABILIDADE CIVIL PELA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXISTÊNCIA DO DANO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS.
MAPAS E IMAGENS DE SATÉLITE. ART. 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
SÚMULA 7 DO STJ. (...) 4.
Acrescente-se que, consoante o art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público.
Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial. Por outro lado, documento público ambiental, sobretudo auto de infração, não pode ser desconstituído por prova judicial inconclusiva, dúbia, hesitante ou vaga, mais ainda quando realizada muito tempo após a ocorrência do comportamento de degradação do meio ambiente. 5.
Em época de grandes avanços tecnológicos, configuraria despropósito ou formalismo supérfluo negar validade plena a imagens de satélite e mapas elaborados a partir delas. Ou, em casos de desmatamento apontados por essas ferramentas altamente confiáveis, exigir a realização de prova testemunhal ou pericial para corroborar a degradação ambiental.
6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido”.
(STJ - REsp 1778729/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019,
DJe
11/09/2020)

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte, como cito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM LICENÇA /AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR O EMBARGO JUDICIAL DA ÁREA OBJETO DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL E APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) –PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – MAPAS E IMAGENS DE SATÉLITE. ART. 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 –PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA CAPAZ DE DESCONSTITUIR A FÉ PÚBLICA DOS ATOS REALIZADOS POR AGENTES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO – MEDIDAS INIBITÓRIAS - ADMISSIBILIDADE – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO SEU IMÓVEL – PODER GERAL DE CAUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
[...] 2
. Conforme disposição do art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico,
auto de infração
, certidão, fotografia, vídeo, mapa,
imagem de satélite
, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado
possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público
. [...]”. (TJMT - N.U 1018804-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022,
Publicado
no DJE 08/04/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO – UTILIZAÇÃO DE IMAGENS COLHIDA VIA SATÉLITE – POSSIBILIDADE – EQUIPARAÇÃO A DOCUMENTO PÚBLICO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. [...] 4.
Embora as imagens que originaram o Auto de Infração sejam provenientes de satélites, o auto foi lavrado por agente público, o qual tem fé pública e os atos administrativos por ele realizados gozam de presunção de veracidade e legitimidade. 5. Ademais, as imagens realizadas por satélites e corroboradas por agentes púbicos equivalem a documentos públicos, em observância ao que dispõe o art. 405 do CPC. 6. Recurso Desprovido
. (N.U 1001067-72.2020.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023,
Publicado
no DJE 22/03/2023)

Além disso, ainda que o Embargante arguisse que o dano não foi em sua área, imprecisão no
local e quantum degradada
, e/ou que o início da queimada não ocorreu em sua área, não apresentou provas nesse sentido no caderno processual e nem requereu a sua produção no curso da ação.

E mais, o ora Embargante, ao ser intimado para se manifestar acerca das provas que pretendia produzir nos autos, requereu o julgamento antecipado da lide (Id. 76602477).

Deste modo, não há que se falar em ausência de prova da ocorrência da infração ambiental pelo fato
da
autuação ter sido embasada em imagem de satélite.

Em relação a responsabilidade pelo dano ambiental, a Constituição Federal prevê que a possibilidade de aplicação de sanção penal e/ou administrativa em desfavor do infrator,
como cito:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá
-
lo
para as presentes e futuras gerações.

[...]

§ 3º
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores
, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

Da mesma forma, o artigo 14, § 1º da Lei 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente) e o art. 2º, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal) estabelece que quando ficar constatado o dano ambiental, o transgressor deve responder civil e administrativamente independentemente da culpa, transcrevo:

“Art. 14 da
Lei 6.938/81
- Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é
o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros
, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente”.

“Art. 2º da Lei nº 12.651/2012. As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.

§ 1º Na utilização e exploração da vegetação, as ações ou omissões contrárias às disposições desta Lei são consideradas uso irregular da propriedade, aplicando-se o procedimento sumário previsto no
inciso II do art. 275 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil,
sem prejuízo da responsabilidade civil, nos termos do
§ 1º do art. 14 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981,
e das sanções administrativas, civis e penais.

§ 2º As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural”.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, por meio da Súmula 623, que as obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem
, ou seja, pode ser cobrada do
proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor, como transcrevo:

Súmula 623.
"As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor".

Destarte, no caso dos autos, embora o ora Embargante alegue que não foi ele quem causou o dano ambiental descrito no auto de infração, ele não apresentou provas nesse sentido
e
não
demonstrou que não exerciam a posse da área degradada e/ou que não era
os proprietário
.

Assim, pelas provas apresentadas pela parte autora não é possível afastar a responsabilidade do autuado pelo ilícito ambiental, não tendo, dessa forma, que se falar em nulidade do Auto de Infração ambiental nº 120759 pelos fundamentos analisados neste tópico.

Da nulidade do auto de infração por ter sido lavrado por
agente
que não era funcionário do órgão ambiental

Argui a parte ora Embargante que o acordão foi omisso em relação ao argumento de nulidade do auto de infração por ter sido lavrado por
agente
que não era funcionário do órgão ambiental.

Ao analisar o acórdão embargado, verifica-se que essa matéria foi analisada e de forma clara, não tendo que se falar em ocorrência de um dos vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Têm-se, portanto que, ao ser arguido o fundamento deste tópico, pretende a parte Embargante, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019,
Publicado
no DJE 24/05/2019)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil em relação a este tópico, estes argumentos devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Do prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI Nº 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida.
Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal
”.
(TJMT
Ap
149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017,
Publicado
no DJE 02/02/2017)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o mesmo esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Diante do exposto,
acolho parcialmente os presentes Embargos de Declaração para sanar as omissões apontadas, sem a aplicação de efeitos infringentes.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL)

Acompanho voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 20 DE JUNHO DE 2023:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE PROVER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, E SER ACOMPANHADO PELA DESA. MARIA APARECIDA F. FAGO, PEDIU VISTAS A DESA. HELENA MARIA B. RAMOS.

SESSÃO DE 27 DE JUNHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por Florence
Francio
Tocantins Matos contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, para julgar improcedente a ação, restando, assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBNIENTAL – INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DO AGENTE QUE LAVROU A AUTUAÇÃO – NÃO CONSTATADA – VÍCIO FORMAL DO ATO – POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO (ARTIGO 27, INCISO II, DA LEI ESTADUAL N.º 7.692/2002) – LICITUDE DO AUTO DE INFRAÇÃO CONSTATADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Com base no art. 70 da Lei Estadual n. 9.605/98 cumulado com o art. 6, V, da Lei Federal n. 6.938/81, os funcionários da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) possuem competência para realizar a lavratura de autos de infração diante do cometimento de infrações administrativas ambientais, inclusive sob pena de corresponsabilidade.

Ainda que o agente que lavrou a autuação não possuísse competência funcional o ato poderia ser convalidado no processo administrativo, conforme prevê o artigo 27, inciso II, da Lei Estadual n.º 7.692/2002, tendo em vista que não causaria prejuízo ao contraditório e ampla defesa do autuado.

Sentença Reformada.

O ilustre Relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira
acolheu os embargos de declaração
para sanar as omissões apontadas, analisando todas as alegações suscitadas na inicial da ação anulatória, mas não apreciadas na sentença, sem aplicação de efeitos infringentes.

Pedi vista dos autos para melhor análise do recurso.

Pois bem.

Analisando detidamente os
aclaratórios
, penso que não é o caso do seu acolhimento com a apreciação das teses arguidas na petição inicial da ação anulatória ajuizada pela ora embargante/autora, mas, sim, de devolução dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para apreciação das demais teses.

Isso porque, o recurso de apelação foi interposto pelo Estado de Mato Grosso e dentro do âmbito da devolução, o Tribunal poderá apreciar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pela sentença recorrida,
mas a extensão do que será analisado é definida pelo pedido do recorrente.
Em seu julgamento, o acórdão deverá se limitar a acolher ou rejeitar o que lhe for requerido pelo apelante
, para que não haja ofensa ao princípio da disponibilidade da tutela jurisdicional e o da adstrição do julgamento ao pedido.
(Informativo nº. 690, de 29 de março de 2021, do Superior Tribunal de Justiça).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. ART. 1.013. APELAÇÃO.
EFEITO DEVOLUTIVO. EXTENSÃO DA DEVOLUTIVIDADE DETERMINADA PELO PEDIDO RECURSAL.
CAPÍTULO NÃO IMPUGNADO. TRÂNSITO EM JULGADO. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. CONTRADITÓRIO. INDISPENSABILIDADE. NÃO ACEITAÇÃO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO DA "DECISÃO-SURPRESA".

1. A apelação é interposta contra sentença, podendo compreender todos ou apenas alguns capítulos da decisão judicial recorrida, a depender da delimitação apresentada pelo recorrente em sua petição, que vincula a atuação do órgão ad quem na solução do mérito recursal.

2. O efeito devolutivo da apelação define o que deverá ser analisado pelo órgão recursal. O "tamanho" dessa devolução se definirá por duas variáveis: sua extensão e sua profundidade. A extensão do efeito devolutivo é exatamente a medida daquilo que se submete, por força do recurso, ao julgamento do órgão ad quem.

3.
No âmbito da devolução,
o tribunal poderá apreciar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pela sentença recorrida, mas a extensão do que será analisado é definida pelo pedido do recorrente. Em seu julgamento, o acórdão deverá limitar-se a acolher ou rejeitar o que lhe for requerido pelo apelante, para que não haja ofensa aos princípios da disponibilidade da tutela jurisdicional e o da adstrição do julgamento ao pedido.

4. O diploma processual civil de 2015 é suficientemente claro ao estabelecer que "a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada", cabendo ao órgão ad quem apreciar e julgar "todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas,
desde que relativas ao capítulo impugnado"
(§ 1º do art. 1.013 do CPC/2015).

5. Sobre o capítulo não impugnado pelo adversário do apelante, podendo a reforma eventualmente significar prejuízo ao recorrente, incide a coisa julgada. Assim, não há pensar-se em reformatio in pejus, já que qualquer providência dessa natureza esbarraria na res
iudicata
.

6. Ao tribunal será permitido julgar o recurso, decidindo, desde logo, o mérito da causa, sem necessidade de requisitar ao juízo de primeiro grau manifestação acerca das questões. Considera-se o processo em condições de imediato julgamento apenas se ambas as partes tiveram oportunidade adequada de debater a questão de mérito que será analisada pelo tribunal.

7. A utilização pelo juiz de elementos estranhos ao que se debateu no processo produz o que a doutrina e os tribunais, especialmente os europeus, chamam de "decisão-surpresa", considerada inadmissível, tendo em conta a compreensão atual do contraditório.

8. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.909.451/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/3/2021,
DJe
de 13/4/2021). [Destaquei].

Ante o exposto, pedindo vênia ao ilustre Relator, voto no sentido de
ACOLHER PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por Florence
Francio
Tocantins Matos para determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem para apreciação das demais teses arguidas na petição inicial da ação anulatória, diante do provimento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso que reconheceu a competência do agente administrativo que lavrou o auto de infração, objeto da presente ação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Peço
vista dos autos para reanálise do caso.

EM 27 DE JUNHO DE 2023:

APOS
O VOTO VISTA DA DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, NO SENTIDO DE ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS A COMARCA DE ORIGEM, O RELATOR SOLICITOU NOVA VISTA DOS AUTOS.

SESSÃO DE 22 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA – RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que, deu provimento ao
Recurso de Apelação Cível interposto pela ora Embargado, para julgar improcedente a presente ação.

O Embargante arguiu em síntese que o Juízo
a quo
julgou procedente a ação com base em um único fundamento da inicial, de modo que, o Juízo
ad quem,
ao analisar o recurso de apelação do
ESTADO DE MATO GROSSO
para reformar a sentença não poderia julgara improcedente a ação sem analisar os demais argumentos suscitados na exordial pela parte autora.

Este Relator votou no sentido de
acolher
os embargos de declaração opostos por
FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS
, para analisar os demais fundamentos apostos na inicial e julgar improcedente a demanda.

A
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS apresentou voto divergente
, no sentido de “
acolher parcialmente
os embargos de declaração opostos por FLORENCE FRANCIO TOCANTINS matos para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação das demais teses arguidas na petição inicial da ação anulatória, diante do provimento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso que reconheceu a competência do agente administrativo que lavrou o auto de infração, objeto da presente ação”.

Para melhor análise da questão, pedi vistas dos autos.

Pois bem. Conforme mencionado alhures, entende a
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

que, na hipótese, não pode ser analisado pelo Juízo
ad quem
as demais teses suscitadas na petição inicial de
FLORENCE FRANCIO TOCANTINS
MATOS
e
não apreciadas na sentença, pelo fato de não ter sido arguidas nas razões do recurso de apelação interposto
pelo
ESTADO
DE MATO GROSSO.

No voto divergente constou que “
o acórdão deverá se limitar a acolher ou rejeitar o que lhe for requerido pelo apelante, para que não haja ofensa ao princípio da disponibilidade da tutela jurisdicional e o da adstrição do julgamento ao pedido”.

Todavia, tenho que, estando a causa madura, toda a matéria suscitada na inicial e discutida na demanda pode ser analisada desde logo pelo Juízo
ad quem
, sem que isso implique em supressão de instância, conforme prevê o artigo 1.013 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado
.

§ 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando
:

I -
reformar
sentença fundada no
art. 485
;

II -
decretar
a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV -
decretar
a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

§ 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau
.

§ 5º O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação”.

Igualmente, o Tribunal da Cidadania tem se pronunciado no sentido de que, ainda que o Juízo
a quo
tenha julgado a ação utilizando como fundamento apenas um único argumento da inicial, ao ser apresentado recurso de apelação todas as demais questões de mérito discutidas no processo são devolvidas ao Tribunal
,
podendo, dessa forma, em observância aos os princípios da celeridade, da economia processual, da efetividade e o da primazia do julgamento do mérito, serem apreciadas de imediato pelo Juízo
ad quem
se a causa já se encontrar madura.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO, CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO, AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. SÚMULA 7STJ. CABIMENTO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 3.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça "já firmou o entendimento de que, afastadas a prescrição e a decadência, o Tribunal de origem pode adentrar no mérito, caso presentes os requisitos autorizadores do julgamento da causa madura. Precedentes
:
EREsp
299.246/PE, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Corte Especial, DJ 20/5/2002 e
EREsp
89.240/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Corte
Especial ,
DJ 10/3/2003" (REsp n. 968.409/PE, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 5/9/2013,
DJe
de 12/9/2013). 4. O ponto do aresto que entendeu pela possibilidade de julgamento do mérito da causa, após afastada a alegação de prescrição, está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - Súmula 83/STJ. 5. Consoante orientação desta Corte Superior, "
a apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sendo expresso que serão 'objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro'
" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.589.843/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020,
DJe
de 29/10/2020). 6. Agravo interno desprovido”. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.303.999/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023,
DJe
de 24/5/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. [...] 3.
De acordo com entendimento pacificado no STJ, a "teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória."
(REsp 1.845.754/ES, rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma,
DJe
31/08/2021). 4. Agravo interno desprovido”. (
AgInt
no REsp n. 1.720.359/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022,
DJe
de 1/7/2022.)

Na hipótese, observa-se que as matérias omissas na sentença foram todas debatidas no curso do processo e que não há mais provas a serem produzidas, pois as ambas as

partes requereram o

julgamento antecipado da lide.

Outrossim, foi oportunizado ao
ESTADO DE MATO GROSSO impugná-las em 1º e 2º grau de jurisdição, não tendo que se falar em cerceamento de defesa.

Deste modo, entendo que o processo se encontra maduro para julgamento, pelo
Juízo ad

quem,
de todas as teses suscitadas na exordial
.

Assim, mantenho meu voto, na forma como proferido anteriormente, no sentido de acolher parcialmente os presentes Embargos de Declaração opostos por FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS para sanar as omissões apontadas, sem aplicar de efeitos infringentes (manter o voto proferido no recurso de apelação que julgou improcedente a ação).

É como voto.

V O T O (RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL)

Acompanho o voto ratificado do relator.

V O T O (RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Mantenho meu voto anteriormente preferido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023